Tribunal: TJSP
Processo: 2259518-97.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA X PROCESSUAL CIVIL. Hipótese em que o MM. Juízo singular, após a interposição, acabou por reconhecer verossimilhança na alegação da autora de não possuir condições de pagar as custas e demais despesas sem prejuízo do seu sustento e o da sua família. Agravo interno prejudicado diante da análise do recurso mais abrangente. Perda do objeto nesses pontos, a implicar o parcial

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA X PROCESSUAL CIVIL. Hipótese em que o MM. Juízo singular, após a interposição, acabou por reconhecer verossimilhança na alegação da autora de não possuir condições de pagar as custas e demais despesas sem prejuízo do seu sustento e o da sua família. Agravo interno prejudicado diante da análise do recurso mais abrangente. Perda do objeto nesses pontos, a implicar o parcial não conhecimento do reclamo.

TUTELA DE URGÊNCIA. Hipótese em que as datas envolvidas (2018 e 2022) elidem a ideia de perigo de dano e/ou de risco ao resultado útil do processo. Perda de confiança na marca LIFESIL e suposta existência de outras demandas contra ela propostas que, per se, não autorizam o imediato explante das próteses de silicone às expensas da ré. Fatos controvertidos que demandam análise mais aprofundada sob o crivo do contraditório, tanto que ambas as partes pugnaram pela produção de prova técnica, fase que se avizinha. Relatório, subscrito pelo mesmo médico que realizou as duas intervenções cirúrgicas anteriores, certamente interessado em defender a adequação da sua conduta profissional, que não infirma tais balizas. Bem caracterizado, portanto, o periculum in mora reverso. Recurso desprovido, na parte conhecida, com observação.